Tribunal: TJDFT
Processo: 0741552-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741552-26.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEFFERSON DOS SANTOS SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por GEFFERSON DOS SANTOS SILVA contra sentença que julgou improcedente o pedido do autor/apelante, declarando resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Inconformado, o autor recorre. Em suas razões recursais, aduz que a cobrança extrajudicial de débito prescrito, por meio da plataforma Serasa Limpa Nome ou similares, requer a declaração de inexigibilidade da cobrança em destaque, uma vez que incerta, pois fulminada pela prescrição. Pois bem. Por meio do Tema Repetitivo 1264, o c. Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 2092190/SP, 2121593/SP e 2122017/SP, que visam a “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”, determinando a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, conforme esclarecido no despacho publicado no DJe de 24/06/2024, pelo Exmo. Relator, Ministro João Otávio de Noronha, in verbis: “a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ.” Por tratar o caso dos autos de matéria afeta ao tema Repetitivo 1264/STJ, impõe-se a suspensão da tramitação do processo até posterior decisão do STJ. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até a conclusão do julgamento do TEMA 1264 do c. Superior Tribunal de Justiça ou ulterior decisão judicial. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador